Tribunal: TJDFT
Processo: 0724917-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada.
2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.
3. Inexistindo provas suficientes nos autos que demonstrem o nexo de causalidade, que comprovem o dano material alegado pelo agravante, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de demonstrar a abusividade contratual e a responsabilidade da instituição financeira, observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.